Tribunal: TJMT
Processo: 1013275-21.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013275-21.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[RICARDO JAMAL KHOURI - CPF: 246.979.048-42 (ADVOGADO), ORLANDO GREMASCHI - CPF: 562.633.339-87 (ADVOGADO), BRUNO DE SOUZA BARROS RANGEL - CPF: 013.022.621-14 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO BEZERRA SALIBA - CPF: 371.636.120-87 (AGRAVANTE), OCTAVIO DELMUTTI - CPF: 013.547.959-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA – DESCABIMENTO – DISCORDÂNCIA DO CREDOR –
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO E
INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL QUANTO EFETIVO PREJUÍZO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL –
DECISUM
MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A substituição da penhora pode ser autorizada quando o pedido estiver amparado no princípio da “menor onerosidade ao executado” e não causar prejuízo econômico e/ou processual ao exequente.

É lícito ao credor recusar bens oferecidos à penhora que se revelarem de difícil alienação, porquanto a execução é feita no seu interesse, e não no do devedor (STJ, REsp 737.390/RJ).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CARLOS EDUARDO BEZERRA SALIBA visando reformar a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Itiquira, Dra. Giovana Pasqual de Mello que, nos autos de Cumprimento de Sentença no 1699-89.2005.8.11.0027, movido por OCTAVIO DELMUTTI,
indeferiu
o pedido de substituição da penhora.

Em breve síntese, o agravante narra que a averbação premonitória da demanda, acumulada com a penhora no rosto dos autos de inventário de no 459-75.1996.8.24.0041 em trâmite na 1a vara de Mafra-SC consubstancia em um inegável excesso de execução.

Entende que se já se encontra com restrição patrimonial junto do imóvel matrícula 5.343 (id. 47306476), que aliás consegue satisfazer integralmente a sua obrigação, com apenas um desmembramento de uma fração ideal, não há porque continuar a penhora no rosto dos autos acima mencionados.

Desse modo, requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a decisão atacada até julgamento final do recurso. No mérito, requer a substituição da penhora, com o devido cancelamento da penhora no rosto dos autos de no 0000459-75.1996.8.24.0041 em trâmite na 1a vara de Mafra-SC e a penhora na fração ideal correspondente ao valor da execução, na área rural de matrícula 5.343.

A liminar recursal foi indeferida no id. 48893469.

Contrarrazões no id. 52369962. Sem preliminar.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a recorrente.

Da leitura dos autos extrai-se a necessidade de dilação probatória a fim de esclarecer a controvérsia.

A decisão de primeiro grau deve ser mantida, porquanto o agravante não comprovou de forma cabal, que o bem indicado por ele em substituição à penhora realizado no rosto dos autos no 459-75.1996.8.24.0041 em trâmite na 1a vara de Mafra-SC, seja de valor suficiente para garantir a execução, tendo sido, então, regular a recusa de substituição feita pelo agravado.

Ademais, o STJ possui o entendimento de que é lícito ao credor recusar bens oferecidos à penhora que se revelarem de difícil alienação, isso porque
a execução é feita no seu interesse
, e não no do devedor (AREsp 737.390/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 10/04/2017).

Assim, em que pese ao princípio da menor gravosidade, também deve ser considerado que a execução se dá no interesse do credor, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu a pretendida substituição.

Acrescento que o artigo 847 do CPC, ao dispor acerca da possibilidade de substituição do bem penhorado, destaca ser cabível desde que não traga prejuízo ao exequente, o que, deveras, não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE BEM PENHORADO. DESCABIMENTO. I. Processo executivo que se norteia pela forma menos gravosa ao devedor, mas também pelo interesse do credor - ao fim de que o processo atinja o fim almejado, com o cumprimento da obrigação. II. Os agravantes não descreveram os bens que compõe a "mercadoria" que ofertaram em substituição da penhora, tampouco comprovaram a propriedade destes. III. Diante disso e da motivada recusa do credor, é descabida a substituição de bem penhorado. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.”
(Agravo de Instrumento No 70070079512, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 01/09/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...] SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. ANUENCIA DO CREDOR. NECESSIDADE. MATÉRIA DE FATO. CASO CONCRETO. [...] 2. Necessário observar os termos do art. 847 do CPC/15 para que seja deferida a substituição do bem penhorado por outro, principalmente quanto à comprovação de que a nova penhora será menos onerosa ao executado e não trará prejuízo ao exequente – hipóteses, aqui, não verificadas. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL ACOLHIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, EM PARTE, E, NO QUE CONHECIDO, DESPROVIDO”.
(Agravo de Instrumento No 70069994200, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 10/08/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA - DIRCORDÂNCIA DO CREDOR - FALTA DE PROVA CABAL DA MAIOR EFICIÊNCIA – [...] RECURSO NÃO PROVIDO. Para a substituição da penhora, além da expressa concordância do credor é necessário também o devedor comprovar cabalmente que a substituição será menos onerosa para ele porém mais eficaz (art. 805, parágrafo único, do CPC/2015) [...]”
(TJMT – RAI no 1002254-87.8.11.0000 – julgado em 07.12.2016).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL [...] SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA ANTES DA HASTA PÚBLICA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA “MENOR ONEROSIDADE AO EXECUTADO” – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] A substituição do imóvel penhorado por outro de menor valor pode ser autorizada pelo Magistrado quando o pedido estiver amparado no princípio da “menor onerosidade ao executado” e não puder causar prejuízo econômico e/ou processual ao exequente.”
(AI 94900/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 15/03/2017).

Convém ressaltar que a penhora recaída nos autos, relativa às ações e quotas de sociedades empresárias, está em ordem inferior à de preferência prevista no art. 835 do CPC, ao passo que a recusa do bem de maior valor pelo credor, a
contrario sensu
, contribui aos próprios interesses econômicos do executado.

Ademais, o recorrente sequer trouxe aos autos quaisquer provas de que a constrição de
ações da sociedade anônima
, de fato, prejudicariam as atividades profissionais desempenhadas.

Dessa feita, ao menos nesta etapa, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, pelo que a decisão recorrida não merece reparo, sendo, ainda, que o pleito aqui contido, poderá, conforme ressalvado no fundamento dito alhures, ser reiterado a qualquer momento.

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020